Tribunal: STF
Processo: Rcl 60492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Selt Engenharia Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010066-63.2015.5.03.0112), que teria violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e SV 10.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O acórdão reclamado, ao não apreciar os limites legais da terceirização, declarando de imediato a ilegalidade dessa forma de contratação nos autos do RO nº 0010066-63.2015.5.03.0112, deixou de aplicar dispositivo de lei vigente desde 1995, que permite a concessionária, in casu, a contratante, terceirizar serviços de atividade inerentes, acessória ou complementares, incorrendo, portanto, em clara afronta a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Tal negativa demonstra ainda que o TRT da 3ª Região acabou por reconhecer a institucionalidade de lei, mediante órgão fracionário, o que é vedado pelo art. 97 da CF/88 e pela Súmula Vinculante nº 10 do STF, motivo pelo qual, faz-se, necessário o ajuizamento da presente reclamação constitucional. 



    Oportuno destacar ainda que apesar de existir determinação desta Suprema Corte para suspender processos que possuem matérias idênticas às abordadas no RE 635.546, RE 958.252 e no ARE 791.932, não houve a suspensão. (…).



    A ADPF nº 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedavam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proibisse, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho. 



    O plenário do Pretório Excelso, no julgamento da ADPF nº 324, por maioria, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese, conforme ata de julgamento divulgada em 30/08/2018: (…).



    A tese firmada insurge contra a Súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. 



    In casu, o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, e, sem base constitucional ou legal, condenou a Reclamante a pagar ao obreiro benefícios coletivos oriundos da CEMIG por considerar a existência de ilicitude na terceirização realizada. (…).



    Conclui-se, portanto, que a decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua cassação é medida que se impõe para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. (…).



    O acórdão recorrido ao aplicar entendimento consolidado na Súmula nº 331 do TST, sem se atentar para a previsão legal que autoriza a terceirização no setor elétrico através do art. 25, §1º da Lei de Concessões, acabou por negar aplicação ao texto normativo que excepciona o entendimento jurisprudencial trabalhista (Súmula nº 331 do TST). 



    Porém, a negativa proferida pelo TRT da 3ª Região afrontou o disposto na Súmula Vinculante nº 10 do STF e art. 97 da CF/88. 



    Isto porque, a Súmula Vinculante nº 10 do STF dispõe expressamente que, ainda que não seja declarada expressamente a inconstitucionalidade de lei, o Tribunal que afastar sua incidência incorrerá na violação de reserva de plenário (…).



    É cristalino que o acórdão reclamado em hipótese alguma poderia ter negado a aplicação da Lei 8.987/95 a qual permite que as concessionárias de serviços públicos terceirizem suas atividades inerentes, acessórias ou complementares sem que isto incorresse na declaração, ainda que indireta, de inconstitucionalidade de norma plenamente vigente.”



    Ao final, requer que a reclamação seja julgada procedente “de modo que seja cassado o acórdão prolatado pela Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região nos autos do processo n. 0010066- 63.2015.5.03.0112, em razão da violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF, ao artigo 97 da CF/88 e ainda violação a decisão proferida por este egrégio Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324, determinando-se o retorno dos autos ao TRT da 3ª Região para que a Turma em questão realize novo julgamento com fulcro em tudo que ora pleiteado na presente peça, observando, via de consequência, a reserva de plenário e o que decidido pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade” (eDoc. 1, fl. 13).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 3ª Região, verifica-se que os autos foram remetidos ao TST para julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela ora reclamante. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Os parâmetros invocados são a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e a Súmula Vinculante 10.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 19, fls. 5-10): 



    “MATÉRIA COMUM AOS RECURSOS DAS TRÊS RECLAMADAS 



    LICITUDE E LEGALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TERCEIRA RECLAMADA CEMIG



    [...]



    Nesse contexto, a 3ª reclamada (CEMIG) firmou contrato de prestação de serviços com o consórcio formado entre a SELT, Construtora REMO e outras três empresas, cujo objeto estabelece a realização de diversos serviços, dentre eles, ‘Construção, extensão, reforma e melhoramentos em Linhas e Redes/Manutenção de RDA Pesada em Linhas e Redes; (...) Manutenção de iluminação pública não convencional; (...) Desligação e Religação de UC e Operação/Restauração do sistema elétrico (...)’, conforme se depreende no documento autuado sob a ID f6e3535. 



    Sendo assim, não há dúvida de que o próprio contrato firmado entre as demandadas demonstra a terceirização de atividades fim da 3ª reclamada (CEMIG), visto que viabiliza a distribuição de energia, permite a utilização pelo consumidor, a cobrança dos valores, dentre outros. Afinal, a comercialização não é possível sem a disponibilização do produto/serviço ao consumidor/usuário. 



    E não é só. Tornou-se incontroverso nos autos que a 3ª ré foi beneficiária direta dos serviços prestados pelo reclamante na atividade fim, seja pelas razões recursais (nas quais defendem a validade, até mesmo, da terceirização de atividade fim), bem assim também pela prova oral produzida. Segundo os depoimentos pessoais colhidos em audiência (cf. ID cf853cc), o autor exercia atividades habituais na condição de eletricista, uma vez que trocava medidores, disjuntores, efetuava a manutenção de caixa de medição, entre outras atividades, sempre laborando em prol da 3ª reclamada. 



    Ora, por óbvio, as atividades desempenhadas pelo reclamante são compatíveis com aquelas exercidas por eletricistas, sendo necessárias à comercialização de energia elétrica, repelindo as teses de atividades simples, acessórias, de mero suporte ou outros termos utilizados pelas recorrentes. Trata-se, na verdade, de serviço integrado à dinâmica produtiva da tomadora, que sempre foi a destinatária principal dos trabalhos prestados, caracterizando o que a doutrina moderna denomina de subordinação estrutural. 



    A subordinação estrutural é aquela que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica da atividade econômica do tomador dos serviços, pouco importando se receba ou não ordens diretas deste, mas, sim se a empresa o acolhe, estruturalmente, na dinâmica de organização e funcionamento, caso em que se terá por configurada a relação de emprego ou a aplicação do princípio isonômico, quando se tratar de empresa vinculada à Administração Pública. 



    Em situações desta natureza, em que o empregado presta serviços exclusivamente a um determinado tomador de serviços, na atividade econômica principal, dentro de um conceito de subordinação estrutural, a relação de emprego com a prestadora de serviços representa apenas intermediação irregular de mão de obra, com o intuito de evitar a obtenção de direitos assegurados à categoria profissional dos empregados da tomadora, o que enseja tratamentos desiguais, gerando situações repudiadas pela ordem juslaboral. 



    Isso é o quanto basta para a configuração da ilicitude da terceirização, sendo desnecessária a prova dos requisitos necessários à relação de emprego (art. 2º e 3º da CLT) ou mesmo da ingerência direta da tomadora nos serviços prestados pelo reclamante. 



    Nesse contexto, fica afastada a tese de necessidade de identidade total com as atividades desempenhadas pelos empregados da tomadora, bem assim se tornou irrelevante eventual circunstância de as contratadas prestarem serviços a outras empresas e não existirem em razão da 3ª ré, sendo importante apenas a inserção do trabalho no objetivo social da empresa. 



    [...]



    Assim, a nova redação da Súmula 331 do c. TST foi elaborada com fundamento na exata compreensão da constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, com a redação que lhe conferiu a Lei nº 9.032/95 e da própria Lei nº 8.987/95, mas sem prescindir da interpretação e do exame do real alcance do dispositivo. Idêntico raciocínio se diga em relação ao art. 6º, XI, da aludida Lei nº 8.666/93. 



    Não se trata de se negar vigência aos dispositivos invocados, tampouco entendê-los inconstitucionais, mas de aplicá-los a partir da interpretação sistemática de todo o ordenamento jurídico, com prevalência dos princípios constitucionais e daqueles que regem o Direito do Trabalho, não havendo qualquer ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97/CR) e à Súmula 10 do STF. 



    O entendimento ora externado não importa em ofensa ao art. 5º, II, da CR/88 ou quaisquer outros invocados pelas reclamadas, até porque não se há falar em legalidade ante a irregularidade constatada. (…).



    Pelo exposto, a declaração de ilicitude da terceirização é medida imperativa, ficando mantida a aplicação da Súmula 331 do c. TST, tal qual disposto da Tese Jurídica Prevalecente 5 deste Egrégio Regional. 



    Contudo, no caso, conforme observado, não é possível reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a CEMIG, cabendo apenas a análise acerca do tratamento isonômico a ser conferido aos empregados da empresa prestadora de serviços em relação àqueles integrantes dos quadros da tomadora, nos termos da OJ 383 da SDI I do c. TST e do artigo 12, "a", da Lei 6.019/74, aplicado por analogia.” 



    Desse modo, a matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral com base na Súmula 331 do TST, sob o argumento de que a prestação de serviços contratados estavam compreendidos na atividade-fim da CEMIG.



    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    “A empresa ‘tomadora’ contrata a ‘prestadora’ para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 



    Por partir da errônea confusão entre ‘terceirização’ e ‘intermediação de mão de obra’, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa ‘tomadora’, seja a empresa ‘prestadora de serviços’, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.“



    Portanto, a conclusão adotada pela Justiça do Trabalho acabou por contrariar os resultados produzidos na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão impugnado, e DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente